Tribunal: TJBA
Processo: 8011625-06.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011625-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS ANDRADE ALMEIDA Advogado(s): ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME MÉDICO. LIMINAR QUE ASSEGURA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. POSTERIOR ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SUPERVENIÊNCIA DE MOTIVO AUTÔNOMO DE EXCLUSÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato que declarou a inaptidão do candidato em exame médico de concurso público para soldado da Polícia Militar da Bahia. 2. Concedida liminar para reintegrar o impetrante ao certame, este foi posteriormente eliminado em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física, conforme documento oficial publicado no Diário Oficial. 3. A eliminação em fase posterior, por fundamento legítimo e autônomo, configura perda superveniente do objeto da ação, inviabilizando a análise do mérito do mandamus. 4. Segurança extinta sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8011625-06.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante LUCAS ANDRADE ALMEIDA e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EXTINGUIR O MANDAMUS sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA